Tribunal: TJMT
Processo: 0034479-88.2015.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0034479-88.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Propriedade, Alienação Judicial, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ALAIM RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 383.864.451-49 (APELANTE), BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - CPF: 713.732.091-00 (ADVOGADO), BETINNA PAULA FERREIRA SILVA - CPF: 690.029.241-00 (APELANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), MARCIO HENRIQUE FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 531.377.601-00 (APELADO), RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - CPF: 966.459.461-04 (ADVOGADO), FABIANA NAPOLIS COSTA - CPF: 698.284.901-53 (ADVOGADO), MARIO BENJAMIM BATISTA JUNIOR - CPF: 957.172.931-00 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES E PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NOTIFICAÇÃO JUDICIAL – PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA (ART. 726 DO CPC) - NÃO HÁ LIDE - SENTENÇA COM JULGAMENTO DE MÉRITO – TEORIA DA CAUSA MADURA (ART. 1.013 §3º CPC) - SENTENÇA ANULADA – INÉPCIA DA INICIAL - EXTINÇÃO COM FUNDAMENTO NO ART. 485, I E VI, DO CPC/15 – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A questão cinge-se de notificação judicial cujo teor é formado de procedimento de jurisdição voluntária no qual se objetiva manifestar formalmente vontade sobre assunto juridicamente relevante a pessoas participantes da mesma relação jurídica (art. 726, caput, do CPC/15). Têm-se desta forma que não há lide e, a rigor, nem formação de relação jurídico-processual para eventual resposta.

2. Apesar da ação de notificação e protesto (procedimento especial) visar a comunicação de vontade, em caráter de jurisdição voluntária, esse procedimento pode assumir natureza contenciosa, impondo o estabelecimento de contraditório e efetiva análise judicial de mérito. Assim apesar da parte manusear a presente ação a fim de declarar algo juridicamente relevante à outra parte com quem mantém relação jurídica, tanto a cumprir cláusula contratual e constituir a parte interpelada em mora, em caso de inadimplemento, restou evidenciado que a ação, desvirtuada, envolveu assuntos de caráter contencioso, que em meu entender mais se tratou de uma petição inicial, dividida em “dos fatos”, “do direito”, “dos pedidos”, e como consta inclusive valor da causa.

3. Nestes termos vejo claramente que a ação de notificação judicial, aqui usada como expressão de coerção, nada mais é que ação em petição inicial,
devendo portanto a presente ação ser extinta sob fundamento de inépcia da inicial e de ausência de interesse (art. 485, I e IV do CPC)
.

4. Em via de observância da teoria da causa madura (art. 1.013, § 3º do CPC), a fim de dar maior celeridade para o processo, isso possibilita o imediato julgamento.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 0034479-88.2015.8.11.0041 interposto por ALAIM RODRIGUES DOS SANTOS e BETINNA PAULA FERREIRA SILVA contra sentença proferida na “AÇÃO DE NOTIFICAÇÃO E PROTESTO CONTRA ALIENAÇÃO DE BEM IMÓVEL” onde litigou com BANCO BRADESCO S.A., perante a 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá - MT.

Prolatada a sentença que consta sob o ID 127298726, assim exarou:

“Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, com resolução do mérito.

Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, condeno a parte requerente ao pagamento das custas e despesas processuais. Fixo, ainda, a verba honorária em R$ 3.000,00 (três mil reais), já se fazendo observar a regra do artigo 85, §§ 2º e 8º do Código de Processo Civil, entretanto SUSPENDO a exigibilidade, pelo prazo de 05 (cinco) anos (art. 98, § 3º do CPC), uma vez que lhe foi deferido os benefícios da Justiça Gratuita, diante do preenchimento dos requisitos legais.”

Irresignados, os requerentes/recorrentes em sua apelação (ID 121522839) apresentou tese preliminar de nulidade da sentença por violação ao devido procedimento legal de que a sentença ora combatida pelo MM. Juízo apreciou o mérito da ação de forma equivocada e não obedeceu o procedimento legal nestes termos requer a anulação da decisão.

No mérito arguiu pela ocorrência de “erro de procedimento” em sentença, que não se atentou ao que determinava a lei aceca da inexistência de pretensão resistida qualificada pelo interesse da parte adversária, por se tratar de a “ação que tramitou na origem cuidava de medida administrativa que visa conservar direitos e/ ou prevenir responsabilidades”, assim, alegou que a sentença recorrida que analisou o mérito deste procedimento, incorreu em “error in procedendo”.

Requer a reforma/cassação da decisão proferida pelo juízo a quo.

Contrarrazões do recorrido sob o ID n. 127298736, alegou pela ofensa ao princípio da dialeticidade, e em seu mérito argumentou que por força legal, a propriedade do imóvel em questão, a partir do momento em que houve sua efetivação, por meio do registro legal no Cartório de Imóveis, o direito pleno a todas as faculdades enumeradas no art. 1.228 do CC, anteriormente de titularidade da parte apelante foram relativizadas em favor do agora credor-fiduciário-apelado, aos termos contratualmente e legalmente previstos, e que por consequente compete ao credor (proprietário fiduciário, por força de Lei) promover a execução das garantias, nos termos previstos no contrato, bem como, na forma da lei, com especial destaque ao artigo 26 e 27 da Lei 9.514/97.

Requer a manutenção da sentença e desprover o recurso de apelação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de “AÇÃO DE NOTIFICAÇÃO E PROTESTO CONTRA ALIENAÇÃO DE BEM IMÓVEL” proposta por ALAIM RODRIGUES DOS SANTOS e BETINNA PAULA FERREIRA SILVA, doravante denominados recorrentes, em desfavor do BANCO BRADESCO S.A doravante denominada recorrida.

A causa de pedir da ação teve os fatos que os autores adquiriram, no ano de novembro do 2007, uma casa no loteamento Residencial Altos do Coxipó, Distrito do Coxipó da Ponte, na Rua 02, quadra17, lote 18, com área construída de 143,34m2, 01 pavimento e 09 pegas (varanda, banheiro, sala, O2 quartos, deposito, cozinha, uma suíte e área do circulação, pelo valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), sendo que parte foi paga com recursos próprios e FGTS, outra foi financiada pelo Branco Bradesco, no valor de R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais), conforme consta da matricula do imóvel (57.790, fls. 02, do 7º Oficio), do registro R.7/57.790, de 13 do novembro de 2007.

Ressaltou o fato de que não tomou conhecimento de nenhum procedimento do Banco Bradesco e que somente ficou sabendo de que o imóvel teria sido leiloado pelo banco por oportunidade da ligação realizada pelo adquirente do imóvel.

Que ao buscar informações no Quinto Serviço Notarial e Registro de Imóveis de Cuiabá, em relação a sua casa, foi informado, da “consolidação da propriedade” do imóvel em favor do Banco Bradesco, nos termos da lei 11.9514/97, por suposta inadimplência contratual e a não purgação da mora, após intimação, e, em seguida, da aquisição do bem pelo Sr. Marcio Henrique Francisco de Souza, por escritura pública de compra e venda, em leilão público realizado no dia 08/04/2015. Reafirmou o fato de que os autores jamais foram intimados de qualquer procedimento extrajudicial do Banco Bradesco S.A.

Asseverou que o Quinto Serviço Notarial de Cuiabá expediu o Oficio n. 555/2014, de 18 de março de 2014, em obediência ao artigo 26 da Lei do Sistema de Financiamento Imobiliário, para intimar os autores para purgar a mora em relação a alienação fiduciária, registrado na matricula do referido imóvel, e que no anverso do documento a autora não teria assinado o recebimento do ofício.

Afirmou que o imóvel foi adquirido por preço bem abaixo do mercado, em preço vil de R$ 62.100,00 (sessenta e dois mil e cem reais).

Alegou que em “causa petendi” houve fraude perpetrada contra os autores, no que se refere ao procedimento administrativo de consolidação da propriedade do imóvel em favor do banco Bradesco, no Quinto Cartório de Registro de Imóveis, pois os mesmos não foram notificados do dever de purgar a mora, uma vez que a Autora não assinou, não recebeu o documento e, a Autora, foi citado equivocadamente por edital.

Requereu pelo protesto judicial em matrícula do imóvel, contra a alienação do bem.

Prolatada a sentença que consta sob o ID 127298726, assim exarou:

“Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, com resolução do mérito.

Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, condeno a parte requerente ao pagamento das custas e despesas processuais. Fixo, ainda, a verba honorária em R$ 3.000,00 (três mil reais), já se fazendo observar a regra do artigo 85, §§ 2º e 8º do Código de Processo Civil, entretanto SUSPENDO a exigibilidade, pelo prazo de 05 (cinco) anos (art. 98, § 3º do CPC), uma vez que lhe foi deferido os benefícios da Justiça Gratuita, diante do preenchimento dos requisitos legais.”

Irresignados, os requerentes/recorrentes em sua apelação (ID 121522839) apresentou tese preliminar de nulidade da sentença por violação ao devido procedimento legal de que a sentença ora combatida pelo MM. Juízo apreciou o mérito da ação de forma equivocada e não obedeceu ao procedimento da lei processual, mais especificamente aos artigos 726 a 729 do CPC (Da Notificação e da Interpelação), nestes termos requer a anulação da decisão.

No mérito arguiu pela ocorrência de “erro de procedimento” em sentença, que não se atentou ao que determinava a lei aceca da inexistência de pretensão resistida qualificada pelo interesse da parte adversária, por se tratar de a “ação que tramitou na origem, cuidava de medida administrativa que visou conservar direitos e/ ou prevenir responsabilidades”, assim, alegou que a sentença recorrida que analisou o mérito deste procedimento, incorreu em “error in procedendo”.

Requer a reforma/cassação da decisão proferida pelo juízo a quo.

Contrarrazões do recorrido sob o ID n. 127298736, alegou pela ofensa ao princípio da dialeticidade, e em seu mérito argumentou que por força legal, a propriedade do imóvel em questão, a partir do momento em que houve sua efetivação, por meio do registro legal no Cartório de Imóveis, o direito pleno a todas as faculdades enumeradas no art. 1.228 do CC, anteriormente de titularidade da parte apelante foram relativizadas em favor do agora credor-fiduciário-apelado, aos termos contratualmente e legalmente previstos, e que por consequente compete ao credor (proprietário fiduciário, por força de Lei) promover a execução das garantias, nos termos previstos no contrato, bem como, na forma da lei, com especial destaque ao artigo 26 e 27 da Lei 9.514/97.

Requer a manutenção da sentença e desprover o recurso de apelação.

Preliminar de ofensa ao princípio da Dialeticidade.

Pois bem, a parte apelada arguiu preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, sob o fundamento de que os apelantes não impugnaram de maneira específica os fundamentos dispostos na sentença.

Sem razão o recorrido.

Sabe-se que para o conhecimento do recurso, necessário se faz o cumprimento dos requisitos para a sua admissibilidade.

Assim, em análise das razões recursais, verifica-se que os argumentos utilizados pelos recorrentes, se contrapõem aos fundamentos da r. decisão recorrida. Circunstância que, corroborada pela interposição do recurso próprio, demonstra o requerimento de reforma do julgado de origem.

Dessa forma, evidenciado na peça recursal que os apelantes se insurgem contra o decisum de primeiro grau, visando a nulidade da decisão sentencial, afirmando ainda que “...a sentença ora combatida pelo MM. Juízo apreciou o mérito da ação de forma equivocada e não obedeceu o procedimento legal...” e em seu mérito defendeu tese de sentença que contém erro de procedimento, alegando inexistir pretensão resistida qualificada pelo interesse da parte adversária, indicando, portanto, os motivos pelos quais pleiteia a reforma da decisão de primeiro grau, condições essas que levam a considerar que não houve desrespeito ao princípio da dialeticidade.

Logo, não há se falar em ausência de dialeticidade.

Ao que tange a arguição recursal do apelante em sede de preliminar de nulidade da sentença por violação ao devido procedimento legal - artigos 726 a 729 do CPC (Da Notificação e da Interpelação), vejo que lhe assiste razão em suas alegações, pois tenho por convicção que o MM. Juízo por sua sentença combatida, não bem observou em fundamentos de seu decisum em obediência estrita aos ditames processuais do Código de Processo Civil, regidos pela Seção II, Capítulo XV, Título II, Livro VI do CPC, Dos Procedimentos de Jurisdição Voluntária.

A questão cinge-se de notificação judicial cujo teor é formado de procedimento de jurisdição voluntária no qual se objetiva manifestar formalmente vontade sobre assunto juridicamente relevante a pessoas participantes da mesma relação jurídica (art. 726, caput, do CPC/15).

Têm-se desta forma que não há lide e, a rigor, nem formação de relação jurídico-processual para eventual resposta.

Nesse sentido aliás, nos termos do art. 728, do CPC/15, só há duas situações em que o notificado será ouvido antes do deferimento da notificação:

(...),

I - se houver suspeita de que o requerente, por meio da notificação ou do edital, pretende alcançar fim ilícito;

II - se tiver sido requerida a averbação da notificação em registro público.

É certo que, pela própria natureza, ela não dá margem à ordem judicial nos mesmos autos para que seja feito o que a parte notificante quer. Isto é, compete à parte notificada decidir se, espontaneamente, cumprirá com o pedido ou não, e, se não cumprir, compete à parte notificante decidir o que fazer diante da negativa.

A melhor nos ensinar a respeito do caso, Luiz Rodrigues Wambier leciona que: “Têm esta medidas a genérica função de meramente possibilitar à parte manifestar, por meio delas, qualquer intenção (como a de prevenir responsabilidade, a de ressalvar direitos, impedir futura alegação de ignorância).”

E ainda nos esclarece Humberto Theodoro Junior que para a concessão de tais medidas conservativas, deve haver a subordinação à exigência de: “a) demonstração de interesse do promovente no uso de remédio processual; e b) não-nocividade efetiva da medida”. (Processo cautelar. 20ª ed. São Paulo: Livraria e Editora Universitária de Direito, 20, p. 365)

Contudo, apesar da parte manusear a presente ação a fim de declarar algo juridicamente relevante à outra parte com quem mantém relação jurídica, tanto a cumprir cláusula contratual e constituir a parte interpelada em mora, em caso de inadimplemento, restou evidenciado que a ação, desvirtuada, envolveu assuntos de caráter contencioso, que em meu entender mais se tratou de uma petição inicial, dividida em “dos fatos”, “do direito”, “dos pedidos”, e como consta inclusive valor da causa.

Oportuno destacar que o recorrente/autor não comprova nos autos da inadimplência contratual à parte que justificaria a medida de notificação/protesto.

Por esta razão, creio que o MM. Juízo ao se deparar com ação de notificação e protesto do autor, que sob a forma de na verdade não querer manifestar vontade ou razão jurídica relevante às partes, mas tão somente interpelar a parte contrária para que faça ou deixe de fazer, em expressa argumentação a lide, decidiu a ação em seu julgamento de mérito, dado ao caráter contencioso que se tomou a ação pelos argumentos da lide.

A teor do exposto acima cito parte da ação de notificação e protesto, em notória expressão da formação do litígio: “...da análise da exposição fática, verifica-se que sua “causa petendi” gira em torno da fraude perpetrada contra os Autores, no que se refere ao procedimento administrativo de consolidação da propriedade do imóvel em favor do Réu Banco Bradesco, no Quinto Cartório de Registro de Imóveis, pois os mesmos não foram notificados do dever de purgar a mora, uma vez que a Autora não assinou, não recebeu o documento e, o Autora, foi citado equivocadamente por edital.”

Nestes termos vejo claramente que a ação de notificação judicial, aqui usada como expressão de coerção, nada mais é que ação em petição inicial, devendo portanto a presente ação ser extinta sob fundamento de inépcia da inicial e de ausência de interesse (art. 485, I e IV do CPC), em consonância a jurisprudência d respeito do caso:

Notificação judicial – Extinção com fundamento no art. 485, I e VI, do CPC/15 – Inconformismo – Não acolhimento – O que a parte afirma ser uma simples notificação judicial é, em realidade, uma petição inicial – Inadequação do conteúdo à forma que justifica a extinção – Notificação que, no caso, é usada como instrumento de coerção e com questionável finalidade – Condenação às penas por litigância de má-fé (art. 80 e 81, do CPC/15) – Sentença mantida – Recurso desprovido, com condenação por litigância de má-fé. (Apelação Cível 1134451-77.2016.8.26.0100; Relator (a): Grava Brazil; 8ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 21/02/2018; Data de Registro: 21/02/2018 - TJSP)

É inviável o recebimento da petição inicial como ação de natureza contenciosa.

Por tudo, é medida que se impõe anular a sentença combatida que não delimitou seu campo de atuação ao que determina o procedimento ser voluntário.

No mais, em via de observância da teoria da causa madura (art. 1.013, § 3º do CPC), a fim de dar maior celeridade para o processo, isso possibilita o imediato julgamento.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e DOU PROVIMENTO, para anular a sentença, e, JULGAR a Inicial com seu indeferimento, extinguindo o feito sem apreciação do mérito nos termos do art. 485, I e IV do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022